Tribunal: STF
Processo: MS 39683
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-25
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado em face de atos praticados pela Ministra Cármen Lúcia e pelos Ministros Nunes Marques, André Mendonça, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Dias Toffoli, e Gilmar Mendes, no âmbito de diversos mandados de segurança. 



    O impetrante, em suas razões, transcreve inúmeras decisões judiciais proferidas no âmbito desta Corte e aponta o seguinte (eDOC 1, p. 67-68):



     ““28. A COMUNICAÇÃO A SEGUIR: Que já existe um acervo grande, O DOUTOR MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, INVENTOU NUMERO, OU SEJA, ONDE ESTÃO OS NUMEROS DAS EXCEÇÕES???????? NO PROPRIO GABINETE INVENTOU A SEGUIR: EXC no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANCA Nº 66929 – SP = EXC no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANCA Nº 67730. DOUTOR ANTONIO CARLOS FERREIRA É PROVA DOCUMENTAL. É TUDO PRIMARIO. O QUE A SECRETARIA FAZ: COLOCA O NUMERO 242, 241. 247 271, 272, MAS VOSSA EXCELENCIA NÃO TEM NUMERO, OU SEJA. SOMENTE ESTA COM EXC NO RECURSO O OUTRO MESMA SITUAÇÃO. DOUTOR ANTONIO CARLOS VOSSA EXCELÊNCIA ESTA INVENTANDO PROCESSOS NO SEU GABINETE, TODO ACERVO DE VOSSA EXCELENCIA TEM QUE SER VERIFICADO. 



    29. Na verdade o Doutor Ministro Antônio Carlos Ferreira do Egrégio STJ está recebendo ordens da Pessoa Jurídica TJSP, 1º e 2º Instancia, recebem ordens, da região inteira, Marilia SP, Bauru SP, Jaú SP é grave na Justiça do Trabalho, Dois Córregos SP, Torrinha SP, brotas SP O Doutor Aves tem que receber ordens do TJSP e não do Doutor Juiz Siqueira que já saiu de Brotas faz tempo, Rio Claro, Americana SP, Campinas SP, São Paulo SP; 



    30. Nunca existiu no caso, Ação Rescisória, porque a Ação descrita não serve para o acervo, para conexão e continência. A Ação Rescisória é somente para processo isolado. 



    31. No caso abrange tudo, continência e conexão, o enquadramento seria: art. 166 c/c 185 do Código Civil: É NULO O ATO JURIDICO QUANDO: 



    VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa. 



    32. A blindagem é muito grande no Poder Judiciário, partir para o caminho da solução do acervo na Área Cível, foi apresentado a pouco tempo, tempestivamente, o Recurso Extraordinário, dar procedência, haja vista que a blindagem é grande no Poder Judiciário. 



    33. Caso atual, ‘O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou, nesta quinta feira (21), a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Por 9 votos a 2, o Plenário decidiu que a data da promulgação da Constituição Federal (5/10/1988) não pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional da terra por essas comunidades. A decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1017365, com repercussão geral (Tema 1.031). Na próxima quarta-feira (27), o Plenário fixará a tese que servirá de parâmetro para a resolução de, pelo menos, 226 casos semelhantes que estão suspensos à espera dessa definição’. Com todo respeito, atrás formou-se um Título Judicial, lembrem-se o que o Congresso quer fazer para escapar de cumprimento de Titulo Judicial? O modo que acharam é fazer uma Lei. Más existe já um TITULO JUDICIAL FORMADO, OU SEJA, QUEREM ELABORAR LEI APÓS O RESPEITÁVEL ACÓRDÃO COM A FINALIDADE DE NÃO CUMPRIMENTO DE TITULO JUDICIAL. QUAL É A SOLUÇÃO? ESTA ABAIXO: 



    É NULO O ATO JURIDICO QUANDO: 



    III – o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito 



    Com amparo no artigo 166 do Código Civil c/c o artigo 185 do mesmo diploma, a Lei elaborada após o Titulo Judicial formado é nula desde o início, Qual é o motivo determinante? Não cumprimento de Titulo Judicial formado. Comum a ambas as partes, Quais são? O Congresso Nacional, Pessoa Jurídica Publica, outra parte será a pessoa física ou jurídica beneficiada, por último for ilícito o que? Pode ser o objeto Cível ou Criminal, no presente caso seria: NÃO CUMPRIMENTO DE TITULO JUDICIAL.”



    Requer, por fim, que (eDOC 1, p 70):



    “) O enquadramento de todos os envolvidos na Lei de Tortura no formato psicológico, efeito permanente, não existe efeito temporário, não existe prescrição, determinar prisão cautelar, porque vão prejudicar a investigação e a apreensão de documentos, objetos e gravações; f) Os processos são todos conexos, não podem ser julgados em separados, devem ser julgados juntos, os fatos são contínuos, um é sequência do outro; g) A MEDIDA LIMINAR É QUESTÃO DE DIREITO, abertura de todo o acervo desde o início, dar procedência para o advogado e para as partes requerentes. Aplicar a Teoria dos Frutos da Arvore envenenada, ou, através dos frutos descobriu a Arvore envenenada; h) A blindagem é grande, dar procedência para os Recursos Extraordinários, continuar no caminho da área Cível; i) Tenho todas as petições, SUSPENDER TUDO, OU SEJA, COM RELAÇÃO A EMPRESA CLARO E OUTROS, encaminhar para o Doutor Aras, PGU, atuara como Amicus Curiae; j) Nunca existiu no caso, Ação Rescisória, porque a Ação descrita não serve para o acervo, para conexão e continência. A Ação Rescisória é somente para processo isolado; k) Sobre a prescrição, a questão abordada aplica-se desde o início, os artigos acima são questões de ordem pública, a nulidade é desde o início, podem passar 20, 30 ou mais anos, a prescrição começa na data do conhecimento dos fatos Data de publicação: 27/06/2023; “



    É o relatório. Decido.



    Registre-se, primeiramente, que, em casos tal como o dos autos, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido competência monocrática ao Relator para decidir sobre a admissibilidade do writ. Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.” (MS 28097 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2011).



    O artigo 200 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal” (grifei).



    Em que pesem as razões apresentadas pelo impetrante, o ato impugnado, na presente ação mandamental, não provém de órgão ou autoridade submetida à jurisdição do Tribunal, porquanto os órgãos fracionários desta Corte, e os Ministros, individualmente, nos limites de sua competência, atuam em nome do próprio Tribunal. 



    Dessa forma, a jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



     “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993.



    2. In casu, o writ visa à cassação de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que assentou a prejudicialidade de ação cautelar em razão de superveniente perda de objeto.



    3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 36390 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 29.05.2019).



    No mesmo sentido: MS 34.119, de relatoria da Ministra Rosa Weber, disponibilizado em DJE de 20.04.2016; RMS-AgR 32.932, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.02.2016; RMS-ED 27.401, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016; e RMS-AgR 28.082, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE 29.11.2013, MS 25.070, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 



    Sendo incabível, portanto, o presente writ, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego-lhe seguimento.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente